Tribunal: TJPA
Processo: 0000627-58.2019.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000627-58.2019.8.14.0200

APELANTE: ANTONIO RAIMUNDO MARQUES DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. PRÁTICA DE ATO CONTRÁRIO AOS PRECEITOS NORMATIVOS QUE REGEM A PMPA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. PENALIDADE ADEQUADA E PROPORCIONAL À TRANSGRESSÃO FUNCIONAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

Cuida-se de apelação, visando reformar sentença que julgou improcedente a pretensão inicial que buscava a reintegração do recorrente aos quadros da Polícia Militar.

2.

O procedimento administrativo tramitou regularmente, com produção probatória, oportunizando-se ampla oportunidade de defesa, culminando com a imposição da pena de demissão decorrente da prática de ato incompatível com a função militar estadual.

3.

Ato de demissão do autor das fileiras da corporação da PM, precedido de regular processo administrativo e devidamente fundamentado, pela prática pelo apelante de ato que revela sua incompatibilidade com a função de militar estadual, à luz dos preceitos normativos que regem a PM, não sendo detectada desproporcionalidade na aplicação da pena disciplinar.

4. Recurso conhecido, mas improvido. Sentença mantida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANTONIO RAIMUNDO MARQUES DO NASCIMENTO em desfavor do ESTADO DO PARÁ

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto:

1) Julgo improcedentes os pedidos formulados pelo autor ANTÔNIO RAIMUNDO MARQUES DO NASCIMENTO, deduzidos em face do REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ, e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15;

2) Condeno autor ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor da causa, porém, diante do deferimento da justiça gratuita (id 61515181), suspendo a exigibilidade da cobrança pelo prazo de 05 anos, findo o qual restará extinta a obrigação (art. 98, §3º, do CPC/15).”

Inconformado o autor, interpôs recurso de apelação (ID Num. 15827335), aduzindo a necessidade de reforma do julgado, haja vista haverem irregularidades que maculariam o processo, levando a nulidade do ato de exclusão do recorrente das fileiras da Briosa, como a prorrogação da Portaria 0001/2017, a violação ao contraditória e ampla defesa e a ausência de motivação da decisão de exclusão.

Contrarrazões ao recurso de apelação (ID Num. 15827340) formulado pelo Estado do Pará, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção do julgado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recuso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 17308633.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau ratificou todos os termos da manifestação do Ministério Público com atuação no 1º grau de jurisdição (ID Num. 15827322 e 15827323), para manter sentença reexaminada, conforme ID Num. 17532466.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

O presente recurso objetiva a total reforma da sentença, para fins de anular o ato que excluiu o recorrente das fileiras da Policia Militar.

Pois bem, analisando os autos, entendo que as razões não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, uma vez que o procedimento administrativo tramitou regularmente, com produção probatória, oportunizando-se ampla oportunidade de defesa ao apelante, culminando com a imposição da pena de demissão/expulsão, decorrente da prática de ato incompatível com a função militar estadual e infração aos valores e deveres da corporação, considerando-o, por conseguinte, incapacitado moralmente a permanecer no serviço policial militar.

Inclusive, as provas colacionadas aos autos, é possível depreender que a conduta do autor não se mostra adequada aos requisitos para atuar como membro da PMPA, como apontou o magistrado sentenciante:

“(...) Analisando o procedimento administrativo disciplinar, não restou demonstrado qualquer vício procedimental que pudesse causar mácula, de modo a justificar a sua anulação.

Na oitiva das testemunhas perante o Conselho de Disciplina, a advogada do autor (Dra. Karina de Nazaré Valente Barbosa com a OAB/PA 13.740) estava presente e pôde fazer perguntas em favor da defesa (id 61514505 - Pág. 3, id 61514505 - Pág. 5, id 61514507 - Pág. 1, entre outros).

Também consta no procedimento administrativo a apresentação de alegações finais (id 61515085) pela advogada Dra. Karina Valente Barbosa (OAB/PA 13.740), em favor do autor.

Portanto, pelo que se infere dos autos, foi obedecido o rito procedimental previsto em lei, e não há evidências de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e por isso não há que se falar em nulidade.

Dos fatos e das provas.

No caso ora analisado, observa-se que há provas do fato que configura transgressão disciplinar.

Adriano Barreto Marques ao ser inquirido no procedimento disciplinar declinou que a cobrança foi feita por Márcio e que a outra pessoa (acusado) o acompanhou (ID. 61514255 - Pág. 3).

No inquérito policial por flagrante consta o depoimento da testemunha Benedito Cesario Jurema (id 61514599), funcionário da vítima Adriano Barreto Marques, que reconheceu o autor como sendo uma das pessoas que entrou no escritório da vítima, ouvindo, sem seguida, gritos de socorro e agressões corporais.

A referida testemunha (Benedito Cesário Jurema), ao ser inquirido no procedimento disciplinar, ratificou o que dissera na fase do procedimento policial (61514256 - Pág. 3).

Outro funcionário (Sr. Robério dos Santos Lopes) foi testemunha do ocorrido, reconhecendo o autor como sendo uma das pessoas que teria ido ao escritório da vítima para efetuar uma cobrança, cometendo agressões físicas, conforme depoimento de id 61514969.

As lesões na vítima Adriano Barreto Marques foram constatadas por meio laudo pericial (id 61515060 - Pág. 3), que descreve edema na mandíbula e escoriações produzidas por ação contundente.

Por fim, vale destacar o laudo pericial que consta nos autos (id 61515061 - Pág. 4), quanto à perícia realizada na mídia DVD-R, que armazenava imagens captadas por câmera de segurança que registraram os fatos, com a seguinte conclusão:

“Baseado em tudo o que foi encontrado, descoberto e observado, o perito conclui que o material em questão trata-se de 01 (uma) mídia óptica do tipo DVD-R, identificando-se pelo sistema operacional Windows, 02 (dois) arquivo de vídeo, cujos detalhes de tamanho, tipo, data, duração e dimensões, são apresentados no anexo deste laudo. Foi escolhidos (sic) e recortado alguns quatros mostrando imagens de um espancamento, a proibição de pessoas de se retirarem do local, (cárcere privado) e o desvio da posição da filmagem de câmeras de sleegurança (fraude de segurança) por parte de dois indivíduos identificados apenas na requisição (VIDE ANEXOS). Não foi identificado nas filmagens qualquer indício de adulteração, edição ou cortes. O relógio segue em sequência precisa e os metadados não apresentam qualquer adulteração.” (Grifo nosso).

Em relatório bem fundamentado, os integrantes do Conselho de Disciplina concluíram haver indícios de que o autor praticou crime comum e que mesmo cometeu transgressão disciplinar, por ofensa às disposições contidas nos incisos II, XI, XIV, XV, XVII e XXV, do artigo 17, e os preceitos éticos contidos nos incisos XVIII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXXIII, XXXV, XXXVI e XXXVII, do artigo 18, do Código de ética e disciplina da PMPA (Lei 6.833/2006), embora tenham indicado possuir o mesmo capacidade de permanecer na corporação (Ids 61515162 - pág. 4, a 461515175 - pág. 2).

Desse modo, restou demonstrada a conduta do autor de participar de uma ação ilegal, consistente na restrição à liberdade e espancamento de uma pessoa que estava sendo alvo de cobrança de dívida.”

No iter do processo administrativo disciplinar, o Poder Público deve observar garantias legais e constitucionais, destinadas tanto para o servidor público como para a Administração, zelando pela correção e legitimidade da atuação de seus agentes.

É assente, tanto na doutrina como na jurisprudência, que compete ao Judiciário, no que concerne aos atos administrativos, exercer controle exclusivamente acerca da legalidade e da constitucionalidade desses, declarando sua nulidade se for contrário à lei ou à Constituição Federal, sendo-lhe vedado, via de regra, reavaliar critérios de conveniência e oportunidade, denominado mérito administrativo, que são privativos do administrador público.

Nesse sentido, temos ensinamento de José dos Santos Carvalho Filho:

"O controle judicial sobre atos da Administração é exclusivamente de legalidade.

Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos.(...) O que é vedado ao Judiciário, como corretamente têm decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público."

À evidência, via de regra, descabe ao Poder Judiciário alterar ou majorar sanções disciplinares infligidas pelo administrador ao servidor público, haja vista que aludida decisão violaria o princípio da separação dos poderes, consagrado na Magna Carta, art. 2º, competindo- lhe tão somente invalidá-las acaso constatada situação de ilegalidade, materializada na inobservância da proporcionalidade/razoabilidade e do devido processo legal, sobretudo o contraditório e a ampla defesa.

O PAD tramitou de forma regular, com produção probatória, oportunizando-se ampla oportunidade de defesa.

Por fim, como se sabe, todos aqueles que optaram por seguir a carreira militar são conscientes do rigoroso regramento que orienta o comportamento do indivíduo que terá a honrosa atribuição de combater o crime com cautela, sem abuso ou violência, que se revelam não compatíveis com a função militar estadual. Ressalte-se ainda o caráter pedagógico da punição, na medida em que inibe a multiplicação de comportamentos semelhantes nocivos à imagem corporação.

Nessa perspectiva, conclui-se que a citada conduta, além de incompatível com a função de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, configura ato desonroso/ofensivo ao decoro profissional, pondo em risco a confiança e a credibilidade dos serviços prestados pela Polícia Militar.

Por fim, ao contrário do alegado pelo apelante, a pena que lhe foi infligida foi proporcional e consentânea com os elementos probatórios do procedimento administrativo.

Resta verificado que a aplicação da pena disciplinar, valeu-se da motivação contida nas peças do processo administrativo disciplinar, em que demonstram a ocorrência de conduta ilícita, apta a aferir a sua gravidade, capaz de subsidiar a deliberação da decisão.

Desta feita, a meu ver, houve coerência na penalidade sugerida, dentro da discricionariedade e da legalidade do ato administrativo, sem qualquer ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade.

À evidência, de uma detida análise dos autos, em que pesem as ponderações do autor, não se vislumbra as condições que levariam à procedência do pedido inicial, com o objetivo de anular o ato de demissão do apelante, determinando a sua reintegração.

Tal posicionamento alinha-se aos termos adotado por este Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DEMISSÃO DE CABO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. CONSELHO DE DISCIPLINA. VALIDADE DO TRÂMITE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) QUANDO O SERVIDOR SE ENCONTRAR EM GOZO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (LTS). PRECEDENTES DO TJCE. NEGATIVA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. FALTA DE INDÍCIOS APTOS A GERAR DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCURSÃO NO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ, STF E TJCE. PROVA BASTANTE À APLICAÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. In casu, embora haja documentação que demonstre o gozo pelo autor da licença para tratamento de saúde - LTS, inexiste comprovação atestada por profissional habilitado de que o quadro de saúde do litigante o impedisse de se locomover para atender à convocação administrativa. Na esteira da jurisprudência do STJ, o fato de o servidor estar de licença para tratamento de saúde não impede a deflagração e o curso do processo administrativo, bem como a aplicação de penalidade funcional. 2. A negativa de instauração do incidente de insanidade mental na via administrativa encontra-se em conformidade com a jurisprudência pátria, segundo a qual a realização de perícia e a inauguração do pretenso incidente só se justificam quando presente dúvida plausível quanto à higidez mental do acusado, o que não ocorreu na espécie. 3. O controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo praticado no exercício do poder disciplinar é amplo, incluindo a verificação da existência de prova segura acerca da concretização do motivo ensejador da reprimenda, descabendo cogitar, na espécie, de invasão no mérito administrativo. Precedentes do STF, STJ e TJCE. 4. A decisão do Corregedor-Geral de Disciplina que infligiu ao autor a pena de demissão da PMCE, embasou-se principalmente no relatório conclusivo do processo regular, o qual, por sua vez, indica a prática pelo apelante de atos que revelam sua incompatibilidade com a função de militar estadual e encontra lastro no acervo probatório capaz de sustentar a sanção aplicada, o que não foi especificamente refutado pelo recorrente. 5. Apelação conhecida e desprovida, sem honorários recursais (Enunciado administrativo nº 7, STJ)."(APC 0157845-02.2013.8.06.0001; Relator (a): FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 06/05/2019; Data de registro: 29/05/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade. Com isso, em obediência aos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios estabelecidos pelo Juízo de origem, os quais devem assumir o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se a suspensão, em razão da gratuidade judiciária deferida (fl. 593) nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),

de

de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2024